Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710193-34.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ADRIANA BELO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 3. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também as circunstâncias judiciais e a não reincidência do agente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “c’” e §3o, do Código Penal, diante da negativa de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Assevera que o fato de existir maus antecedentes, por si só, não é capaz de determinar a adoção de regime de cumprimento de pena desfavorável ao recorrente. Acrescenta que o único fator utilizado para fixar o regime mais gravoso foi um antecedente por tráfico de drogas, relativo a fato ocorrido em 2014, ou seja, há mais de uma década. Requer a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto, em observância ao princípio da individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a primariedade da recorrente, e que a pena fixada é inferior ao máximo recomendado pelo regime imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c’” e §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a existência de circunstância judicial negativa, como maus antecedentes, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão”(REsp n. 2.071.199/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023